Tribunal: TCU
Processo: 010.884/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério dos Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1123/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 005.139/2025-2

Inteiro teor:
Acórdão 2769/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento destinado a verificar o cumprimento das determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 1123/2025-TCU-Plenário , em 21/5/2025, no processo TC Processo 005.139/2025-2 , que tratou de denúncia relativa a possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90003/2025, conduzido pelo Ministério dos Transportes, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 1123/2025-TCU-Plenário ; b) informar ao Ministério dos Transportes que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar o processo ao processo originador (TC Processo 005.139/2025-2 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 010.884/2025-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.